Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-23.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fraude na contratação de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Nulidade do contrato. Dever de devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Inexistência de má-fé ou violação da boa-fé objetiva por parte do requerido. Danos morais

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fraude na contratação de empréstimo. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Nulidade do contrato. Dever de devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. Inexistência de má-fé ou violação da boa-fé objetiva por parte do requerido. Danos morais configurados. Montante indenizatório proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Majoração para R$10.000,00. Precedentes da Câmara. Sentença reformada em parte. Honorários elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DO RÉU.